Tribunal: TJDFT
Processo: 0757572-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM PELO ANFITRIÃO. VALOR DO CONTRATO RESTITUIDO PELA INTERMEDIADORA. EMISSAO DE VOUCHER COMPENSATÓRIO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: I) condenar a ré ao pagamento do valor de R$1.406,00 (um mil, quatrocentos e seis reais), a título de indenização por danos materiais; e II) condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.
2. A autora/recorrente alega que suportou danos na esfera patrimonial e extrapatrimonial, decorrentes do cancelamento da reserva de hospedagem denunciada.
3. Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 56401828).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. O conjunto probatório comprova que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 28/05/2022, ocasião em que a recorrente efetuou reserva de hospedagem, localizada em Vancouver (Canadá), para o período de 07/08/2022 a 27/08/2022, pelo valor total de R$7.027,45. No entanto, uma semana antes da hospedagem (31/07/2022), a autora foi surpreendida com o cancelamento da reserva pelo anfitrião, ocasião em que a ré/recorrida reembolsou o valor pago à autora e disponibilizou voucher compensatório, no valor de R$1.406,00, válido até 31/08/2022, o que motivou o pedido formulado: recebimento do valor do voucher em pecúnia.
6. A rescisão do contrato de compra e venda de pacote de hospedagem, por iniciativa do anfitrião, legitima a devolução dos valores pagos pela consumidora à ré. No caso, a intermediadora atendeu aos princípios da boa-fé contratual e restituiu o valor integralmente pago à autora e, por mera liberalidade, disponibilizou voucher compensatório à recorrente, no valor de R$1.406,00, para a utilização na plataforma.
7. Nesse contexto, por força legal e/ou contratual, não é possível impor à ré a obrigação de converter em pecúnia o voucher disponibilizado à autora.
8. Ademais, em face dos elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais da autora ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Com efeito, a autora foi previamente comunicada do cancelamento da reserva, com tempo hábil para a remarcação.
9. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Outrossim, o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil assim reconheceu: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
10. Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.